Tribunal: STF
Processo: ARE 1386159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição/STF nº 70.806/2022:



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de reconsideração deduzido em face de acórdão pelo qual o Plenário rejeitou os embargos de declaração ao fundamento de que ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Aduz que “A matéria para o acolhimento e processamento do Recurso Especial, a violação da norma infraconstitucional do artigo 158 e 159 ambos do Código de Processo Penal, foi devidamente ventilada e esta assertiva encontra-se delimitada no próprio juízo de admissibilidade na peça 25. A repercussão Geral encontra-se fundamentada na peça 23, fls. 4-6”. 



    Requer “reconsideração das decisões que desproveram os recursos apresentados pelo recorrente, para determinar o devido processamento do Recurso Extraordinário da peça 23, e em determinar o devido processamento do RECURSO ESPECIAL apresentado às fls.13- 37 da peça 10”.



    Nada colhe o pedido.



    Incabível o presente pedido de reconsideração, na esteira da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte (Rcl. 50.595-Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.11.2018), porquanto inexistente, no ordenamento jurídico nacional, base que o ampare. Face à taxatividade recursal, não pode o pleito ser conhecido, tampouco recebido como agravo interno, consabido que incabível a interposição de agravo interno contra acórdão de Turma ou do Plenário, ou mesmo como embargos de declaração, ausente alegação de quaisquer das condições de embargabilidade.



    Nessa linha, por não constituir, o pedido de reconsideração, recursos em sentido estrito, nem mesmo meio de impugnação atípico, não produz o efeito de suspender prazos, tampouco impede a preclusão. 



    Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os art. 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (Rcl 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.4.2021, e Rcl. 50.595-Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.02.2022).



    Não conheço, pois, do pedido de reconsideração. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, consumou-se a preclusão temporal, pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente